Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701859-38.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO PACIENTE: WILLIAM SOARES SANTANA AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO, OAB/DF no 19.649, em favor de WILLIAN SOARES SANTANA, preso desde 10/10/2022, pela suposta prática dos delitos de tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e ameaça, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 28/31). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que os “elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação não foram capazes de demonstrar a efetiva conduta ilícita do paciente”. Pontua que o paciente pretendia se apresentar espontaneamente à Delegacia e que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a Comunicação de Ocorrência Policial no 3.002/2022-1 (fls. 11/16) e o Relatório Policial no 3002/2022 (fls. 6/10). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente, motivado por ciúmes de sua ex-namorada ao vê-lo com outro rapaz, avançou com o carro na direção deles. Na sequência, “desceu do veículo, agrediu fisicamente KAUÃ e ameaçou de morte ANA KAROLINE” (fl. 7). O Relatório Policial acostado aos autos fez ainda constar a informação de que "A vítima ANA KAROLINE se encontra internada no Hospital Regional de Ceilândia, com fratura nas pernas aguardando cirurgia" (fl. 8). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 28/31): “No presente caso, tem-se que a periculosidade em concreto do representado demonstrada por intermédio do delito ora praticado, a ordem pública deva ser resguardada. Ora, a Lei n° 11.340/2006 acrescentou aos dispositivos da prisão preventiva- o artigo 313, inciso, III, que, conjugado com os artigos 311 e 312, do CPP, autorizam a decretação da prisão preventiva do representado, para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Além disso, o artigo 20 da Lei Maria da Penha prevê que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Por fim, é salutar a existência de fundadas razões para a decretação da prisão do representado, uma vez que seu histórico de violência e agressividade deixa clara a necessidade de se resguardar a ordem pública, evitando a prática de novos crimes, visto que o modo como o representado agiu contra sua ex-namorada e o outro jovem que estava em sua companhia, demonstra sua crueldade e periculosidade exacerbadas”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de outubro de 2022 19:12:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora